Tribunal: TJSP
Processo: 0004562-09.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004562-09.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL
LENON DE SOUZA PIALARISSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004562-09.2017.8.26.0438 -Voto no 33415
2
Voto:
33415
Apelação:
0004562-09.2017.8.26.0438
Comarca:
Penápolis
Vara:
4a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Rafael Lenon de Souza Pialarissi
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Rafael Lenon de Souza Pialarissi
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no
mínimo legal; substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos (fls.
220/231).
Apela
o
Ministério
Público,
pleiteando o afastamento da causa especial prevista no § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06, a fixação do regime prisional fechado e o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade (fls.
245/255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004562-09.2017.8.26.0438 -Voto no 33415
3
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 282/290), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo
(fls. 303/309).
É o relatório.
A acusação é a de que Rafael Lenon
de Souza Pialarissi trazia consigo, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, para entrega ao consumo de
terceiros, 54,73 g de maconha, distribuídas em 23 porções., sem
autorização legal e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda merece alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, ausentes agravantes e atenuantes, e reduzida de 2/3 pelo
privilégio, resultando na pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e
166 dias-multa, no piso.
O
privilégio
deve
ser
mantido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004562-09.2017.8.26.0438 -Voto no 33415
4
porquanto cumpridos os requisitos legais do artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06.
Cabe sobrelevar que a regra jurídica
do artigo 42, da referida lei, determina a preponderância da natureza e
da quantidade de substância sobre os critérios previstos no artigo 59,
do Código Penal.
Significa dizer que a aplicação do
mencionado benefício fica condicionada não apenas à presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo
42, ou seja, que a quantidade de entorpecente seja pequena.
Diante da quantidade de droga
apreendida (54,73g) e de casos similares julgado por esta Câmara
Criminal, cabível a diminuição de metade pelo privilégio.
Assim, a pena-base é mantida no
mínimo legal, reduzida de 1/2 pela causa especial prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, resultando na pena final de 2 anos e 6
meses de reclusão e 250 dias-multa, no piso.
O regime deve ser redimensionado
para o semiaberto.
A
natureza
dos
entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004562-09.2017.8.26.0438 -Voto no 33415
5
apreendidos (maconha) revela reprovabilidade delitiva. Por outro lado, as
circunstâncias judiciais são favoráveis e a quantidade de entorpecente não é
exacerbante, razão pela qual entendo suficiente o regime semiaberto.
Inviável a conversão da privativa de
liberdade em restritivas de direitos, eis que reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para redimensionar a pena
imposta a Geilson Pinheiro da Costa para 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa mínimos, fixar o regime inicial semiaberto e afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.